Tribunal: TJDFT
Processo: 0755783-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA TRATAMENTO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor/recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a recorrida a pagar ao recorrente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, por exigir prévia caução para prosseguir em tratamento médico hospitalar de emergência.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a indenização pecuniária pelos danos morais sofridos deve revestir-se de caráter reparatório da lesão, e também de caráter punitivo, pedagógico e preventivo, e, em razão do poder econômico da ré e da gravidade do dano sofrido, revela-se razoável e proporcional a fixação da indenização na quantia de R$ 20.000,00 (Vinte mil Reais).
4. Em contrarrazões, o recorrido defende que não é cabível a reforma da sentença para majorar os danos morais, visto que não foi praticado nenhum ato ilícito pela recorrida, de maneira que nem sequer seria cabível a condenação do Hospital ao pagamento de danos morais, sendo totalmente inaceitável a majoração da verba.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O valor arbitrado está consentâneo com a jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal. Nesse sentido: (Acórdão 1257829, 07521061420198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação. (art. 55 da Lei no 9.099/1995).